Tribunal: TJDFT
Processo: 0024390-82.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024390-82.2011.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: LUIZ FELIPPE RODRIGUES CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: MAURA RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Esta Presidência, à ID 21532194, admitiu o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 23220222), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 566.471 (Tema 6), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014